Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-02.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001942-02.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENESIS GROUP TICRM SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN

APELADO: MANOEL ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. EXTRAVIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO (ART. 373, I, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL (WHATSAPP) CORROBORADA POR COMPROVANTE DE PIX. DISTRATO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposto extravio de carga de milho. A sentença fundamentou-se na ausência de prova da entrega da mercadoria à transportadora e na demonstração de distrato contratual prévio à execução do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) verificar a validade de prints de WhatsApp sem ata notarial como meio de prova; (
ii
) analisar se houve a efetiva entrega da carga (tradição) à transportadora para fins de configuração da responsabilidade objetiva; e (
iii
) avaliar a existência de nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do transportador (art. 734, CC) pressupõe a
tradição real ou simbólica
da mercadoria, marco inicial do dever de custódia, cuja prova incumbe ao expedidor/remetente (art. 373, I, CPC)

A ausência de CT-e, romaneio ou canhoto assinado impede o reconhecimento da custódia do bem pela ré.

Vigora no processo civil a liberdade probatória (art. 369, CPC).

Prints de conversas de WhatsApp são meios de prova idôneos, especialmente quando corroborados por elementos externos, como o comprovante de transferência bancária via PIX, que materializa o distrato discutido nas mensagens.

A impugnação genérica da autenticidade de mensagens eletrônicas, sem prova de manipulação, não subsiste frente à convergência de outros documentos, como a prova de que os veículos indicados pertencem a terceiros e a aceitação do estorno financeiro pela autora.

Caracterizado o cancelamento do serviço antes do início do transporte, inexiste nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo
a sentença
recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do transportador pressupõe a prova da tradição da carga, ônus que compete ao autor.

Mensagens eletrônicas via WhatsApp constituem prova válida quando amparadas por outros elementos de convicção contemporâneos, sendo a ata notarial prescindível para a sua eficácia probatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 369, 370, 371 e 373, I
e
II; Código Civil,
arts
. 734 e 735.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003465920208080063, Relatora: DEBORA MARIA AMBROS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível); (TJ-SP - Apelação Cível: 0003928-37.2022.8.26.0438, Relator:
Natan

Zelinschi
de Arruda, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/11/2022); (TJ-DF - 0703059-45.2021.8.07.0002, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, j. 15/06/2023).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001942-02.2024.8.05.0154
, da
1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
, em que figura como Apelante
GENESIS GROUP TICRM SERVICOS LTDA
e
como Apelado

M
ANOEL ARAUJO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)